Tribunal: STF
Processo: HC 255774
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “o HC 248.345/SP se referiu a título judicial diverso, na medida em que insurgiu contra a decisão monocrática proferida no HABEAS CORPUS Nº 954080 – SP. A decisão de Vossa Excelência negou seguimento àquele Writ, com amparo legal do art. 21, § 1º, RISTF e súmula 691 desta Suprema Corte. E em sede de Agravo Regimental foi negado provimento com base na súmula 691/STF, destacando o princípio da supressão de instância.”



    Afirma que “no HC 252.455/SP, foi impetrado em face da decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do HABEAS CORPUS Nº 954080, em que o Tribunal Superior não conheceu da ordem em virtude de ter sido interposto Recurso Especial e, por essa razão, destacou o princípio da unirrecorribilidade.”



    Pontua que “Neste remédio constitucional se insurge contra a decisão colegiada proferida nos autos do HABEAS CORPUS nº 920738, em que denegou a ordem em virtude de não ter sido constatada manifesta ilegalidade e teratologia na dosimetria da pena fixada pelo Juízo de Primeiro Grau e mantida pelo Tribunal Estadual.”



    Requer “o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso de Embargos de Declaração, para deliberar sobre a manifesta ilegalidade e teratologia constante na condenação e dosimetria penal aplicada pelo Juízo Singular e confirmada pelo Tribunal Estadual, bem como, pela denegação da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, de forma excepcional, efeito modificativo ao julgado para se conceder a ordem, ao arrepio do art. 647-A do Caderno Processual Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). 



    No presente caso, tem razão o embargante.



    Nos HCs anteriores, não houve análise de mérito nem mesmo superficialmente, razão por que o presente poderia ser conhecido.



    Todavia, permanece óbice ao seu conhecimento, porquanto embargante interpôs agravo regimental intempestivo no STJ.



    De todo modo, registrei que não havia ilegalidade a justificar a indevida supressão. Veja-se:



    Por fim, destaco que esta Corte só admite revisão de dosimetria da pena em hipóteses de flagrante ilegalidade e evidente desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, acolho os embargos apenas para afastar, da decisão embargada, o fundamento consubstanciado na reiteração de pedido, mantida a negativa de seguimento.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente